Tribunal: TJMT
Processo: 1008660-77.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008660-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 707.558.501-06 (RECORRENTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1008660-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S/A - Vivo.

Recorrida:

Elaine Souza Moreira.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACORDO COM O ART. 6º, VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. Configurada a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1008660-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S/A – Vivo.

Recorrida:

Elaine Souza Moreira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Telefônica Brasil S/A - Vivo
.

Ação:
ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

175195229):
julgou procedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado (Id. 175195231):
alega em suas razões recursais a inexistência do dever de indenizar, para a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial, afastando a condenação.

Contrarrazões
(Id. 176379184):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1008660-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S/A - Vivo.

Recorrida:

Elaine Souza Moreira.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica a título de indenização por danos morais, pela inexistência das faturas de janeiro e fevereiro de 2023, e a readequação do plano controle da autora, para o de 15GB.

No caso em tela a parte autora
informa que possui linha telefônica plano controle junto à empresa telefônica recorrente, que recebeu uma oferta de melhoria em seu plano controle, teria aumento de internet, ligações ilimitadas, acesso aos aplicativos das redes sociais ilimitados, entre outros benefícios, contudo, a consumidora continuaria pagando o mesmo valor.

Após dado aceite para alteração do plano recebeu e-mail de confirmação de alteração plano, com valor divergente do contratado, no mesmo momento procurou a empresa telefônica a fim de solucionar o equívoco
pela via administrativa.

Conforme se vê nos e-mails apresentados aos autos no Id. 175194736, assim como via site do Consumidor.Gov (Id. 1751947390 e Id.

175194738), a empresa se comprometeu em cancelar as faturas em questão, entretanto não cumpriu, e ainda suspendeu a linha da recorrida por falta de pagamento.

Aduz a empresa recorrente que restou comprovado nos autos por meio do contrato e gravação sob Id. 175195222, com aceite de voz, que a recorrida fez a contratação no dia 29/11/2022 do plano “VIVO SELFIE ESSENCIAL 20GB”.

Contudo em análise à gravação, precisamente no minuto 00:00:52, fica claro que a atendente afirma que o valor do plano continuaria o mesmo,
restando incontroversas as alegações da recorrida,
portanto as faturas enviadas com valor diverso do combinado configura falha na prestação de serviço.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - SENTENÇA PROCEDENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATIVAÇÃO DA LINHA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de ação de Reclamação Cível C/C Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência em que a Autora/Recorrente alega que não contratou o serviço cobrado pela Requerida/Recorrida, bem como que foi alterado seu plano de telefonia de pré-pago para pós-pago, sem solicitação e que houve suspensão da linha, mesmo com as faturas pagas.2. Em sede recursal, a parte Recorrente pleiteia a majoração do dano moral, sob o argumento de que ocorreu fato superveniente – a Recorrida cancelou seu número de telefone profissional – e que o valor arbitrado é irrisório, diante das falhas.3. Embora a parte Requerida/Recorrida aduza a legitimidade das cobranças, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “No concernente ao valor da reparação, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Atento-me, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. No concernente ao dano material, cabível a repetição do indébito, consoante a inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Uma vez que consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, verifico que, no caso em análise, pressentes estão os requisitos para aplicar a sanção, pois a consumidora foi cobrado por quantia indevida, pagou a quantia indevida, e mais a ré não ocorreu em engano justificável capaz de afastar a sanção de devolução em dobro. Enfim, deve a parte reclamada restituir em dobro a quantia de R$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) referentes as faturas de 11/2022 e 12/2022. ID. Num. 108413061 - Pág. 1. ID. Num. 108413058 - Pág. 1. 3. Dispositivo Em face do exposto, rejeito a preliminar, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Reconhecer as falhas na prestação do serviço; 2. Determinar, por definitivo, a ativação da linha telefônica da linha móvel (65) 99207-0403 e alterar o plano para o plano originário Pré-Pago. 3. Condenar a reclamada na obrigação de fazer a fim de manter a internet no valor do plano contratado; 4. Declarar indevidas as faturas telefônicas com cobranças nos valores de R$ 116,36 (cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos), bem como declaro indevida a fatura no valor de R$ 140,25 (cento e quarenta reais e vinte e cinco centavos), vencida em 10/04/2023; 5. Condenar a ré a restituir em dobro a quantia de R$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), referentes as faturas de 11/2022 e 12/2022, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir dos pagamentos indevidos, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação (art. 405, CC). 6. Condenar a requerida ao pagamento da reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula 362 STJ), acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação (art. 405, CC). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)”.5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.7. Não há que se falar em majoração do dano moral pelo fato superveniente consistente no cancelamento da linha, até mesmo porque tal pedido já consta do cumprimento de sentença.8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1002281-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HÁ

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023